Tribunal: STF
Processo: ARE 1358855
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, cuja ementa transcrevo (eDOC 4, p. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (IPVA). ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CREDOR FIDUCIÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. LEI ESTADUAL N° 14.937/03. INCONSTITUCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. - A cobrança de créditos pela via extrajudicial constitui mera faculdade da Advocacia-Geral do Estado, segundo critérios de conveniência, oportunidade, eficiência administrativa e custos de administração, não havendo óbice à sua efetivação mediante procedimento judicial, razão pela qual resta evidente a existência do interesse de agir do Estado. - A instituição financeira, credora fiduciária, tem legitimidade para figurar no pólo passivo da execução fiscal do Imposto sobre a Propriedade de Veiculos Automotores (IPVA), por deter a propriedade do automotor até a implementação de condição resolutiva, pois a Lei Estadual n° 14.93712003 instituiu como contribuinte o proprietário, respondendo solidariamente com ele, pelo pagamento do tributo e dos acréscimos legais devidos, o devedor fiduciário.”



    Os embargos declaratórios foram rejeitados (eDOC 6). 



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a” e “d”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 155, III, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais busca demonstrar sua ilegitimidade para figurar na relação jurídico-tributária em questão em virtude de sua qualidade de mero credor fiduciário. Alternativamente, requer seja reconhecida a invalidade dos artigos 49 e 52, inciso I, da Lei Estadual 14.937/2003 do Estado de Minas Gerais. 



     O Tribunal de origem inadmitiu o recurso por entender que a controvérsia demanda o exame de legislação local, nos termos da Súmula 280 do STF, além de entender que a matéria não se enquadra na alínea d do permissivo constitucional (eDOC 12).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Convém reproduzir o assentado pelo acórdão a quo (eDOC 4, p. 4-6):



    “No que concerne à alienação fiduciária, impende explicitar que é espécie contratual em que a propriedade resolúvel de um bem móvel é transferida do devedor para o credor, com escopo de garantia, com previsão legal nos arts. 1.361 e seguintes do Código Civil, bem como na Lei n°4.728/65, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n° 911/69 e pela Lei n° 10.931/04. 



    (…)



    Dessa forma, até que haja o pagamento total do valor devido, o credor fiduciário é proprietário do bem, havendo a transferência do domínio do bem dado em garantia para o devedor fiduciário apenas com o adimplemento da dívida. 



    Logo, no que concerne à ilegitimidade alegada pelo embargante/apelante para figurar no pólo passivo da obrigação tributária, vê-se que não tem razão. 



    A Lei estadual n° 14.937/03, que dispõe a respeito do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IRVA), institui como contribuinte de tal tributo o proprietário do veículo automotor respondendo o devedor fiduciante solidariamente com o proprietário pelo pagamento do IPVA, como disposto nos artigos 4° e 5°, I, da mencionada Lei: 



    (…)



    Verifica-se, pois, que o embargante/apelante, na qualidade de credor fiduciário, detém a propriedade do veículo automotor, de modo a justificar a sua inclusão no pólo passivo da obrigação tributária.”



    Assim, observa-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o exame da legislação local aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 desta Corte.



    Vajam-se, nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 280/STF.” 1. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional local e do acervo fático-probatório. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 930732 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 03.02.20)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS FISCAIS. ESTADO DE MINAS GERAIS. LEI ESTADUAL 14.937/2003. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. DESPROVIMENTO.” 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando a análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional de índole local, bem como reexaminar o acervo fático-jurídico subjacente aos autos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. (ARE 1199732 AgR, de minha relatoria, DJe 12.12.19)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. IPVA. Alienação fiduciária. Contribuinte. Necessidade de reexame da legislação ordinária e do contrato. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo, concernente ao enquadramento do credor fiduciário como proprietário do veículo automotor para fins de cobrança de IPVA, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação ordinária (Código Civil, Decreto-lei nº 911/69, Lei Estadual nº 14.937/03) e do contrato de alienação fiduciária. 2. A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Incidência das Súmulas 279 e 454 da Corte. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE-AgR 830.373, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, Dje 06.05.15)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. LEI ESTADUAL N. 14.973/2003. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.” (ARE 99.692, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Dje 04.11.15)



    Por fim, ressalta-se que o acórdão recorrido não julgou válida lei local contestada em face de lei federal, o que não enseja a interposição do apelo extremo com base na alínea d do permissivo constitucional. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, §1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de dezembro de 2021. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente